Tribunal: STF
Processo: Pet 5161
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental na petição. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 



    2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece. Pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo, conforme o disposto nos arts. 80, VII, e 81, § 2º, do Código Processual Civil.